Tribunal: TJES
Processo: 5002552-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002552-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCI JOSE ANSELMO
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002552-73.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARCI JOSE ANSELMO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO ZAGO RABELO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. ELIMINAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FIC. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCI JOSE ANSELMO
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para Designação Temporária de Inspetor Penitenciário, constante no Edital nº 001/2021, que seria realizado em três etapas. Destaca, no entanto, que foi excluído antes mesmo da entrega da documentação, apenas constando a informação “contraindicado”, sem qualquer justificativa. Busca, assim, seja suspenso o ato que o excluiu do processo seletivo, autorizando a assinatura de seu contrato.

Em contestação (ID 10604790), o requerido alega que o autor foi excluído no momento de análise da investigação social, por omitir informações relevantes na FIC.

A sentença (ID 10604807) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10604809), reiterando a invalidade de sua exclusão do certame.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10604812), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso manutenção da sentença
.

No mérito, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que o autor se inscreveu no
Processo Seletivo Simplificado para Designação Temporária de Inspetor Penitenciário, constante no Edital nº 001/2021, ID 10604726, sendo excluído do mesmo, conforme consta no ID 10604730, pela motivação “contraindicado”.

Pois bem. Analisando a justificativa apresentada pelo recorrido, observo que consta no ID 10604803 a seguinte informação:

“O candidato foi dispensado conveniência administrativa datada em 20/12/2016. Respondeu a processo, referentes aos artigos 213 e 224 ambos do CP, conforme ofício 228/91 de 12/08/1991 da DP de Itacibá/Cariacica/ES. Consta registro de BO de nº 20781797, pela prática de lesão corporal leve. O candidato/servidor omitiu essas informações na FIC. Foi dado um prazo de 08 dias para o referido servidor apresentar a certidão de objeto e pé, visto que alegou em entrevista que foi inocentado no processo, porém decorridos 09 dias, o servidor não entrou em contato”.

O entendimento jurisprudencial que predomina é que a investigação social se pauta pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, de modo que esta última só pode ser afastada pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No entanto, é certo também que informações não podem ser objeto de omissão pelo candidato. No caso em tela, o autor deixou de fornecer informações importantes, foi conferido prazo para que o mesmo apresentasse certidão de objeto e pé, mas permaneceu inerte, conforme mencionado.

Colaciono julgado sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 2. O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do CPC em vigor. 3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que “a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato”.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
. 6. É inviável examinar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7 desta Corte. 7. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2490416 DF 2023/0343656-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024).

Assim, correta a exclusão do recorrente do processo seletivo, não havendo ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)